Tribunal: STF
Processo: AI 414918
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O fundamento do despacho agravado - o
de que, em virtude da eficácia vinculante do julgamento prolatado
na ADC nº 1 no qual se declarou a constitucionalidade da
contribuição social instituída pela Lei Complementar 70/91, nada
mais há que discutir a respeito sob a alegação de fundamentos novos
sobre essa questão - não foi atacado pela presente petição de agravo
regimental.
Agravo a que se nega provimento.